Tribunal: CARF
Processo: 10073.720508/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720508/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA ELIZABETH TANNUS NOTARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
DECLARADA. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO.
Por não ter insurgido contra a glosa da área de preservação permanente e por
ter afrontado o princípio da dialeticidade recursal, não deve ser a matéria
conhecida.
PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
Apesar de ter a DRJ ter declinado uma série de razões para o não acolhimento
do pedido de realização de prova pericial, o recorrente limita-se a reiterar os
mesmos termos da impugnação, afronta expressa ao princípio da dialeticidade.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. TESE NÃO SUSCITADA EM
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art.
151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
Afastadas a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula
Vinculante no 21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720508/2013-51
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

ÁREAS
DE
ISENÇÃO
DECLARADAS.
ERRO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
A hipótese de erro de fato deve estar devidamente comprovada para fins de
retificação de área declarada como isenta pelo contribuinte.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.

Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto ao arbitramento do VTN e aos erros materiais contidos
em DITR, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN
declarado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-007.757, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10073.720507/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA ELIZABETH TANNUS
NOTARI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada para restabelecer as áreas declaradas de
interesse ecológico, mantendo-se a glosa de parcela da área de preservação permanente lançada
em DITR e o arbitramento do VTN, com base nos dados extraídos do SIPT.
Colaciona-se, por ora, tão somente a ementa da decisão recorrida por bem
sumariar todas as teses apresentadas na peça impugnatória:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de
fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores, para alterar informações da declaração
do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Exige-se que as pretendidas áreas de floresta nativas, para fins
de exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão do ITR, devem ser restabelecidas as áreas
declaradas
de
interesse
ecológico
incluídas
em
APA,
comprovadas por ato específico de órgão competente e por ADA
protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR pela
autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE GLOSADA
– MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa parcial dessa
área para o ITR, por não ter sido expressamente contestada
nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de
convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de
questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Calha esclarecer que, a despeito de ter a instância “a quo” tratado em apartado
das ditas áreas cobertas com floresta nativa, não houve declaração – e, por óbvio, tampouco
glosa – da extensão. O que se pretendia, em sede impugnatória, era a retificação da DITR, que
veio a ser negada pela DRJ.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário requerendo
atribuição de efeito suspensivo e informando não ter procedido o arrolamento de bens em
garantia. Acrescentou, em apertadíssima síntese, ter demonstrado a existência de área de
preservação permanente, a incorreção do VTN arbitrado e a confiscatoriedade da multa aplicada.
Em caráter subsidiário, reiterou o pedido de realização de perícia.
É o relatório.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após
cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância administrativa.
Da mera leitura da ementa da decisão recorrida resta assentado não ter a ora recorrente
se insurgido contra a glosa da área de preservação permanente, de modo que
considerada a matéria preclusa. Fora asseverado que
[a] glosa parcial das áreas de preservação permanente
informadas, reduzidas de 905,9 ha para 534,9 ha, efetuada
pela autoridade autuante para o ITR/2009, não foi
expressamente contestada nos autos, sendo considerada
matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto
n° 70.235/1972, com redação do art. 10 da Lei n°
8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997. (f. 324;
sublinhas deste voto)
Em afronta ao princípio da dialeticidade, norteador do conhecimento recursal, queda a
recorrente silente sobre o reconhecimento da preclusão e, como se apreciada tivesse
sido a questão pela instância “a quo”, sustenta ter sido mantida
a glosa parcial da área de preservação permanente, em
534,9 ha, arbitrou o VTN era R$ 11.554,04/ha, considerou
como sendo ÁREA TRIBUTÁVEL 372 HA DE FORMA
ABSURDA E IRRESPONSÁVEL, aplicou de foram
desarrazoada a alíquota de 8,6%, resultando em um suposto
debito tributário de R$ 716.414,27. (f. 333)

Seja pela ausência de insurgência quando do manejo da impugnação, seja por afronta à
dialeticidade recursal, não conheço das teses lançadas acerca do restabelecimento da
área de preservação permanente.
Igualmente por afrontar a dialeticidade recursal deixo de conhecer do pedido de
realização de perícia. Apesar de ter a DRJ ter declinado uma série de razões para o não
acolhimento do pedido – cf. f. 324 –, limita-se a
reitera[r] o pedido de diligência e ou perícia, com
fundamento no Art. 16, IV, do Dec. 70.232/72, para que,
em exame técnico, considerando as essenciais razões de
fato, sejam sanadas quaisquer dúvidas que ainda possam
existir sobre a condição do imóvel e consequentemente,
sobre a subsunção do fato à norma. (f. 352)
De toda sorte, ainda que possível conhecê-lo, certo o seu não acolhimento. Como bem
explanado pela instância “a quo”, para elidir o lançamento bastaria a apresentação de
prova documental cujo ônus recai sobre a recorrente. Despicienda a realização de
perícia, razão pela qual, na esteira do acórdão da DRJ, sem motivos para acolhê-la.
Por fim, inova a recorrente ao arguir a confiscatoriedade da sanção aplicada, restando
inviabilizada sua apreciação. No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou
judicial –, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro
grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por
óbvio, sequer foram discutidos na origem. Não conheço da insurgência quanto à
sanção aplicada.
Por essa razão, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A recorrente pediu que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso e informou que
deixou de “fazer o arrolamento de bens em garantia (...) tendo sido o Art. 33, §2°, do
Decreto n° 70.235/72 julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” (f. 332)
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do
art. 151 do CTN, bem como em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Além disso, com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc. Supremo
Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
I – DA (IM)POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo, pela
Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever,
portanto, de quem errou demonstrar sua ocorrência.
De forma genérica, diz que
[a] sua cobertura por florestas nativas, com absoluta falta de
aptidão para atividades agrícolas é fato, inconteste, e de
fácil constatação.
Da feitura da sobreposição da planta do imóvel com a
imagem do satélite disponível no Google Eaerth, tem-se a
real fotografia da Area objeto deste recurso, com a tradução
fiel da sua condição, conforme imagem abaixo.
(...)
A foto de satélite acima chama a atenção, à evidente
situação do imóvel, em local litorâneo, montanhoso e
isolado, sem qualquer acesso terrestre.
A Area em sua integralidade, e coberta por floresta nativa
de Mata Atlântica, em estágio médio ou avançado de
regeneração, representa extensa área, praticamente intocada
da natureza ern sua maior parte.
O imóvel está integralmente coberto por florestas nativas de
Mata Atlântica, (exceção a um pequeno vilarejo de
pescadores) não podendo ser tributado nos termos do
disposto no inciso "e" do Art. 10, §1°, II, da Lei n°
9.393/96.
Reitere-se, nesse sentido a solução de consulta n° 60 de 29
de fevereiro de 2008, perfeitamente aplicável ao presente
caso.
(...)
Assim, absurda e totalmente negligente a consideração de
372 ha como se aproveitáveis fossem, bem como a
aplicação da alíquota de 8,6%, calculada pelo grau de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

utilização de uma área que se quer pode ser utilizada seja
porque parte representa Área de preservação permanente e
parte representa área de Interesse Ecológico, ou simples
mata nativa em estágio médio ou avançado de regeneração.
7. O imóvel possui 534,9 ha de Área de Preservação
Permanente,
incontestes,
conforme
apurado
pelo
Lançamento e ratificado pela r. decisão recorrida.
O seu remanescente, mata nativa em estágio médio ou
avançado de regeneração, possui limitação ambiental por
interesse ecológico, haja vista estar integralmente inserido
na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu — APA, criada
pelo Decreto Federal n° 89.242 de 27 de dezembro de 1983,
conforme reconhecido pelo ICMBio (Instituto Chico
Mendes de Biodiversidade), responsável pela administração
da referida APA.
O grande interesse pela conservação da biodiversidade se
justifica pelo fato da área estar localizada no costão da
Serra do Mar, que, nos termos do decreto respectivo são
essenciais para assegurar a proteção do ambiente natural,
que abriga espécies raras e ameaçadas de extinção,
paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da
região e as comunidades caiçaras integradas nesse
ecossistema, e não tem qualquer aptidão agrícola.
Esse fato está devidamente configurado no Laudo Técnico-
Agronômico, onde se constatou ser a propriedade
constituída de solos rasos, hidro mórficos salinos, bem
como solos rochosos, sujeitos a erosão, em regido
absolutamente montanhosa.
Por isso mesmo, e até para evitar maiores tragédias e danos
ao Meio Ambiente, o Órgão Ambiental respectivo, no caso,
o ICM-Bio, declarou essas Áreas de interesse ecológico,
determinando restrições absolutas à utilização agrícola das
mesmas.
8. Note-se que além do imóvel na sua integralidade estar
inserido na APA, o que significa ser objeto de proteção para
a manutenção do ambiente natural, partes inteiras da
propriedade foram abrangidas por zoneamentos através de
Portaria da SEMA, restringindo-se diversas atividades na
propriedade, especialmente as de exploração agrícola,
pecuária, granjeara, agrícola ou florestal.
Nesse sentido, de acordo com o Plano de Manejo da
referida APA 1, pode-se verificar que nas Areas inseridas
na Zona de preservação da vida silvestre — ZPVS (327,14
ha), na Zona de uso comunitário, cultura, educação, esporte
e lazer — ZUCEL (4,9 ha), na Zona de Conservação
Costeira — ZCC (351, 72 ha) e na Zona de expansão das
vilas caiçaras — ZVC, (13,31 ha) é proibido exercício de
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeara, agrícola
ou florestal, por seu interesse ecológico.
9. Ou seja, todo o remanescente do imóvel,
desconsiderada a Área de Preservação Permanente, estão
sob o manto restritivo, ou quase nulo, do zoneamento
protetivo do plano de manejo da APA, imprestáveis para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeara, agrícola
ou florestal, excluídas das áreas tributáveis, tanto pelo
inciso "a", "b", "c', ou ce" do Art. 10, § 1°, II, da Lei n°
9.393/96.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

10. Assim, IMPOSSÍVEL, NUMA PROPRIEDADE
COMPOSTA
INTEIRAMENTE
POR
AREA
DE
LIMITAÇÃO AMBIENTAL, SEJA ELA AREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU AREA OBJETO
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
POR
INTERESSE
ECOLÓGICO CRIADA PELO PODER EXECUTIVO OU
MERA FLORESTA NATIVA EM ESTÁGIO MÉDIO OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO,
CONFORME
CABALMENTE
DEMONSTRADO,
POSSUIR
372
HECTARES COMO SE APROVEITÁVEIS FOSSEM,
CONFORME PRETENDE A R. DECISÃO RECORRIDA.
11. Importante mencionar que qualquer desajuste de área se
justifica pela diferença entre a real metragem do imóvel de
1.184,63 ha e a apresentada na somatória das matriculas, ou
seja, qualquer excedente que se queira apresentar será
fictício, e terá as mesmas restrições de todo o imóvel, não
cabendo outra definição, apenas pot não estar incluído na
somatória das áreas acima.
A r. decisão, em que pese reconhecer a existência de
diferença da área, conforme apresentada, não procedeu a
sua correção, e aplicação.
Veja-se, que diferentemente do que se entende a r. decisão
recorrida, tal alteração pleiteada não se trata de uma
retificação, onde se faz necessária a espontaneidade, mas
sim de um ajuste fático trazido por fato novo, quando da
feitura do Levantamento Planaltimetrico.
De modo que como o ITR deve incidir apenas e tão
somente sobre a área da qual a recorrente é proprietária,
faz-se, portanto, necessária a sua correção, embasada em
documentação hábil a comprovar o fato. (f. 334 /339,
passim)
Adiro à conclusão da DRJ no sentido de que, “ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar devidamente
comprovada.” (f. 321)
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Para rechaçar a pretensão de ver restabelecido o VTN declarado, assevera a instância de
piso que
[a] autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no
cálculo do VTN declarado para o ITR/2009, R$
6.818.571,34 (R$ 5.644,99/ha) e arbitrá-lo em R$
13.956.124,92 (R$ 11.554,04/ha), com base no SIPT da
Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da
Lei 9.393/1996, observado o art. 3 0 da Portaria SRF n°
447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis n°
02/2010, aplicável à execução das atividades da malha
fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao VTN médio, por hectare,
constante do Sistema de Prego de Terras — SIPT de
2009, tendo sido apurado com base nos valores
informados pelos próprios contribuintes nas suas
respectivas declarações do ITR, para os imóveis
localizados no município de Parati — RJ (fls.89).
No caso, ficou caracterizada a subavaliação do VTN
declarado para o ITR12009, cabendo A. autoridade fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo desse
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

imposto, em obediência aos artigos 14 da Lei n° 9393/1996
e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).

A requerente alega ser fantasiosa a aplicação desse VTN
médio do SIPT, embora mantenha o referido valor arbitrado
em seu demonstrativo retificador na impugnação (fls. 118)
e no laudo técnico (fls. 197).
Assim, para revisão do VTN arbitrado, seria necessário
novo laudo de avaliação com ART/CREA, emitido por
profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que demonstrasse de maneira
inequívoca o cálculo do VTN tributado ou pretendido, a
preços de mercado em 01/01/2009, considerando as
peculiaridades do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o
imóvel avaliado, esse laudo deveria atender aos requisitos
estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração
de
dados
de
mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização),
de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a
preços de mercado, em 01/01/2009, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Dessa forma, entendo que deva ser mantido o VTN
arbitrado pela autoridade fiscal para o imóvel "Praia Grande
da Cajaiba", R$ 13.956.124,92 (R$ 11.554,04/ha), por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado para
o ITR/2009, R$ 6.818.571,34 (R$ 5.644,99/ha), e não ter
sido apresentado documento hábil para revisá-lo..” (f.
323/324; sublinhas deste voto)
Em grau recursal reitera ter sido o
laudo foi enfático e transparente ao demonstrar com
veracidade as características e peculiaridades do imóvel,
deixando bem claras as suas diferenciações dos demais.
Sem beira de dúvida todas as condições inerentes à
propriedade, tais como localização, topografia e solos,
cobertura vegetal, as distribuições das áreas do imóvel,
assim como a sua restrição de uso, foram delineadas e
comprovadas.
São propriedades que não se equiparam para fins de cálculo
do valor da Terra. A utilização da média dos preços das
propriedades de Parati, é uma atitude preguiçosa e
inconsequente do Poder Público.
Motivo pelo qual, a simplista decisão de utilização da
SIPT para uma Área de tão complexa condição, que não
se assemelha às demais, deve ser afastada.
A alegada subavaliado do VTN, confirmada na r. decisão,
não foi comprovada, a simples justificativa, pelo fato da
recorrente não ter se utilizado da SIPT para a realização do
seu cálculo tributário, não serve como fundamentação, haja
vista que tal cálculo, conforme amplamente demonstrado
não pode ser aplicado ao presente caso. (f. 350; sublinhas
destre voto)
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.

Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços de Terra
(SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.

Além de a DRJ reconhecer que valor utilizado no lançamento tem como origem o valor
médio das DITRs do município, conforme já relatado, às f. 112 tela do SIPT
corroborando tal assertiva. Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel,
maculado o arbitramento do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela
recorrente.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao arbitramento
do VTN e aos erros materiais contidos em DITR para, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer o VTN declarado.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720508/2013-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, apenas quanto ao arbitramento do VTN e aos erros materiais contidos em DITR, e,
na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital